Tribunal: TJES
Processo: 5012282-70.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012282-70.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAILANY APARECIDA MACEDO RIBEIRO
RECORRIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012282-70.2025.8.08.0014

Origem:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KAILANY APARECIDA MACEDO RIBEIRO

RECORRIDO
: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (CONSÓRCIO NACIONAL YAMAHA) e YAMA LIDER MOTOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO E "GOLPE DA CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA (TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ALÉM DAS REGRAS DO EDITAL. ASSINATURA DE TERMO EXPRESSO DE CIÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS QUE DEVE OCORRER MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA EM SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ). RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA

I - CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a autora que aderiu, em 23 de maio de 2024, a uma proposta de adesão de consórcio comercializado pelas rés com o objetivo de ser contemplada com uma motocicleta. No decorrer do contrato, por enfrentar dificuldades financeiras, ela cogitou desistir do negócio. em dias distintos, o genitor e o namorado da autora compareceram presencialmente à loja das rés. Em uma dessas visitas, eles conversaram com um atendente da empresa, o qual informou que existiam duas formas de efetuar a desistência: mediante requerimento expresso via contato telefônico com a administradora ou, de forma mais simples, deixando de pagar três parcelas consecutivas. o preposto afirmou que seriam devolvidos 70% do montante total pago, o que equivalia, à época, a aproximadamente R$ 2.597,09 —, bastando que a consumidora aguardasse ser sorteada ou esperasse pelo encerramento do grupo, previsto para maio de 2030. Após o vencimento do terceiro boleto, ocorrido em 22 de abril de 2025, o envio das cobranças cessou sem que houvesse qualquer outra comunicação por parte das empresas. ao consultar o aplicativo da ré por curiosidade, a autora deparou-se com a informação de que o valor disponível para restituição seria de apenas R$ 1.419,21, correspondendo a meros 38,26% do total pago, quantia sensivelmente inferior aos 70% prometidos pelo funcionário.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, de modo que a partes autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) cerceamento de defesa; (ii) falha no dever de informação; (iii) dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Preliminar de cerceamento de defesa: A alegação de que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional não subsiste. O magistrado singular examinou detidamente as provas e as alegações das partes, aplicando o direito conforme seu livre convencimento motivado, inexistindo omissão capaz de eivar a decisão de nulidade. Preliminar rejeitada.

6. A empresa Yama Líder Motos Ltda. atuou diretamente na cadeia de fornecimento, figurando como intermediária na venda das cotas de consórcio da administradora principal. Aplicação da teoria da aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade solidária reconhecida para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.

7. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

8. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado. A autora aduz ter sido ludibriada por prepostos com a promessa de contemplação imediata da motocicleta mediante o pagamento inicial de R$ 3.749,58. Todavia, a prova documental revela que a consumidora apôs assinatura em contrato contendo advertência expressa e destacada de que a administradora não comercializa cotas contempladas. Adicionalmente, o procedimento de auditoria e checagem ("pós-venda") gravado confirmou que a consumidora estava ciente das regras de sorteio e lance, rechaçando a tese de erro ou dolo. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.119.300/RS — Tema 312), pacificou o entendimento de que, em caso de desistência ou exclusão de consorciado, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em momento posterior: ou por meio de sorteio de sua cota excluída nas assembleias mensais, ou no prazo de até 30 dias após o encerramento contábil do grupo.

9. Mostra-se legítima a retenção dos valores a título de taxa de administração e seguro de vida devidamente previstos na avença, referentes ao período em que a cota permaneceu ativa, de modo a preservar o equilíbrio atuarial do fundo comum pertencente aos demais consorciados

10. Inexistindo conduta ilícita por parte das requeridas e não demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade ou sofrimento extraordinário, resta totalmente inviabilizada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora não demonstrou violação a direitos da personalidade que extrapolou o mero aborrecimento, que pudesse causar angústia e sofrimento, bem como há indicação suficiente nos autos de que os requerentes tinham conhecimento das condições do consórcio, inclusive quanto à forma de contemplação.

IV - DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado conhecido e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)